Tribunal: TJDFT
Processo: 0746381-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746381-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: CLEBER FERNANDES DE JESUS 03536172539 D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO ADMINISTRADORIA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra o ato judicial proferido nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de CLEBER FERNANDES DE JESUS, que determinou a emenda da petição inicial. O artigo 10 do Código de Processo Civil assim estabelece: Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, intime-se a parte agravante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, em razão da ausência de conteúdo decisório no ato judicial impugnado. Após, voltem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator